Tribunal: TJPA
Processo: 0807142-80.2023.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807142-80.2023.8.14.0024

APELANTE: MATEUS CAMPOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807142-80.2023.8.14.0024.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
MATEUS CAMPOS DE SOUSA.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS PELA FUGA DO ACUSADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. ARTEFATOS ENCONTRADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte para o de posse de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a fuga do acusado ao avistar a guarnição policial constitui fundada razão para o ingresso em domicílio sem mandado judicial em contexto de crime permanente e se as provas são suficientes para a condenação, bem como a correta tipificação do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A fuga do apelante ao perceber a aproximação policial, somada às informações prévias que indicavam a residência como ponto de atividade criminosa, constituiu fundada razão para a ação policial. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso no domicílio, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. No mérito, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (138 trouxinhas de crack e porções de maconha) e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, que detalharam a perseguição, a prisão e a localização dos ilícitos.

6. Assiste razão à defesa, contudo, no pleito de desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo. As provas demonstram que os dois revólveres foram encontrados no interior da residência, sobre e sob um colchão, e não em poder direto do apelante, o que caracteriza a conduta de possuir, e não de portar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, com o consequente redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Apelação Criminal: 09086887320248120001; TJ-SP - APR: 15135200220198260320.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS CAMPOS DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA (Id. 24118240), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

A denúncia (Id. 24118003) narra, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2023, por volta das 12h, no distrito de Miritituba, policiais civis, em diligências para apurar uma tentativa de assalto, receberam informações de que um dos suspeitos estaria em uma residência na 1ª Rua do Bairro Nova Miritituba. Ao chegarem ao local, avistaram o apelante, que empreendeu fuga, sendo capturado após perseguição. Ao retornarem à residência de onde ele fugiu, os agentes encontraram 138 trouxinhas de crack, 02 porções de maconha, 02 revólveres calibre .38 municiados e 07 aparelhos celulares.

A defesa, em suas razões recursais (Id. 24118265), pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo.

Em contrarrazões (Id. 24118269), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para desclassificar o crime do art. 14 para o art. 16 da Lei nº 10.826/03, mantendo a condenação por tráfico.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 26213843), opinou no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para desclassificar o crime de porte para posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a nulidade de todas as provas obtidas, ao argumento de que a entrada dos policiais na residência ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e sem fundadas razões, configurando violação de domicílio.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial não foi aleatória. Os agentes estavam em diligência para apurar crime grave ocorrido horas antes e receberam informações que apontavam para a residência em questão como local de homizio de criminosos. Ao chegarem ao endereço, a imediata fuga do apelante ao avistar a viatura policial constituiu a fundada suspeita necessária para justificar a ação subsequente.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo. Nessas circunstâncias, a jurisprudência pátria tem entendido que o ingresso no domicílio é lícito, ainda que sem mandado judicial, para fazer cessar a prática delitiva.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já decidiu:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando se tratar de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões para a ação policial, como é o caso dos autos.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09086887320248120001, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 19/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2026)- destaquei.

Ademais, o caso em tela se distingue de precedentes que anulam buscas baseadas em mera 'atitude suspeita'. Aqui, não se tratou apenas da fuga isolada, mas de um conjunto de fatores que formaram a justa causa: (i) os policiais estavam em diligência para apurar crime grave; (ii) havia informações prévias de que a residência era usada como ponto de apoio para atividades criminosas; e (iii) a fuga do apelante, ao avistar a viatura, corroborou as suspeitas preexistentes. Portanto, a ação não foi aleatória, mas sim uma resposta a um cenário concreto que indicava a ocorrência de flagrante delito.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência Probatória

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a autoria não foi devidamente comprovada e que os materiais ilícitos pertenciam a terceiro.

A tese absolutória não se sustenta.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 24117985), pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias (Id. 24117999) e a potencialidade lesiva das armas de fogo (Id. 24117999).

A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante. Os depoimentos dos policiais civis, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes. O IPC Cayque dos Santos Lima e o DPC Pedro Victor Mathias de Azevedo narraram em detalhes a perseguição ao apelante após sua fuga e a subsequente localização, no interior da residência, de 138 trouxinhas de crack, porções de maconha e duas armas de fogo municiadas, materiais que estavam dispostos de forma a indicar a prática de traficância.

O depoimento de agentes policiais, quando harmônico com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar um decreto condenatório, conforme entendimento pacífico dos tribunais:

Apelação Criminal – (...) Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – (...) Confissão que foi corroborada pelos Policiais Civis que realizaram a prisão em flagrante – (...) Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. (...) Preliminar rejeitada. Recursos Defensivos improvidos.
(TJ-SP - APR: 15135200220198260320 SP 1513520-02.2019.8.26.0320, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 26/01/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2022) – destaquei.

A versão do apelante, de que estava na casa apenas para se recuperar de uma lesão e que os ilícitos pertenciam a "Bibiu", mostra-se isolada e inverossímil, especialmente considerando que ele foi encontrado sozinho no local onde a grande quantidade de droga e as armas estavam armazenadas.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.2. Da Desclassificação do Crime de Porte para Posse de Arma de Fogo

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta tipificada no art. 14 (porte) para a do art. 12 (posse) da Lei nº 10.826/03.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

A distinção entre os tipos penais de posse e porte de arma de fogo reside na localização do artefato. O crime de posse (art. 12) se configura quando a arma está no interior da residência ou no local de trabalho do agente. Já o crime de porte (art. 14) ocorre quando o indivíduo traz a arma consigo fora desses locais.

No caso dos autos, é incontroverso que as duas armas de fogo foram encontradas dentro da residência, especificamente em cima e embaixo de um colchão na sala. O apelante não foi flagrado portando as armas em via pública ou em local diverso de sua residência. Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal de posse irregular de arma de fogo.

Ressalto que, embora o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça tenham opinado pela desclassificação para o art. 16 (posse de arma de uso restrito), o próprio inquérito policial (Id. 24117999, p. 31) esclarece que, à época dos fatos, o calibre .38 era considerado de uso permitido, conforme portaria da Polícia Federal. Assim, a desclassificação correta é para o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Acolhida a tese de desclassificação, passo ao redimensionamento da pena.

a)

Do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Mantenho a pena para o crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fixado na sentença, por considerá-la justa e proporcional.

b) Do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03):

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, o réu é tecnicamente primário, e não há nos autos elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Diante da análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase – Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem aplicadas nem atenuantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual a pena intermediária permanece inalterada em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase – Causas de Aumento e de Diminuição:
Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

c) Do Concurso de Crimes:

Aplicando a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, totalizando a reprimenda final em
05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

d) Do Regime de Cumprimento de Pena:

Considerando o montante da pena de reclusão (05 anos), a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (crack), e a existência de outros processos criminais em desfavor do apelante, indicando risco de reiteração delitiva, fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, para desclassificar a conduta imputada ao apelante do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, por conseguinte, redimensionar a pena total para
05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado para a pena de reclusão e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026